Tribunal: TJDFT
Processo: 0705317-63.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0705317-63.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELZA MARIA GOMES DA SILVA BRITO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por JOSEMAR LUCAS FERREIRA PADILHA contra decisão da 3a Vara Cível de Ceilândia, nos autos do cumprimento de sentença ajuizado por HENRIQUE FRANCISCO MENDES. O agravante foi intimado a comprovar o recolhimento em dobro do preparo (ID 40302253). Contudo, deixou transcorrer o prazo sem manifestação (ID 40838836). É o relatório. DECIDO. O art. 932, III, do Código de Processo Civil (CPC), estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. O preparo é condição de admissibilidade do recurso. Deve ser comprovado no ato de interposição ou recolhido em dobro, no prazo de 5 dias úteis, sob pena de deserção, conforme art. 1.007, caput e § 4o; art. 1.017, §1o, e art. 932, parágrafo único, todos do CPC. No caso, o agravante juntou apenas o comprovante de pagamento desacompanhado da respectiva guia de recolhimento, o que inviabiliza a conferência deles. O despacho de ID 40302253 determinou o recolhimento em dobro do preparo. Todavia, o prazo transcorreu in albis (ID 40838836). NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento nos art. 932, inciso III do CPC, em razão de sua inadmissibilidade por deserção. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, arquive-se. Brasília-DF, 28 de março de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator